Tribunal: CVM
Processo: IA-2000-30
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2006-10-17
Data de publicação: 2006-10-17

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No 30/00
Acusados:
Agenda DTVM S.A.
Décio Pelajo
Égide CTVM S.A. (cuja atual denominação social é EGEMP Gestão Patrimonial
Ltda.)
Francisco de Paula Elias Filho
Luiz Antônio Sales de Mello
Pelajo e Associados DTVM S.A.
Sênior Assessoria e Consultoria S.A.
Wanderley de Albuquerque Barroso
Ementa:
Aquisição no mercado de balcão não organizado, sistemática e
habitualmente, de ações admitidas à negociação em bolsa de valores, em
infração ao item IV da Resolução CMN no 436/77 e ao art. 36 da Resolução
CMN no 1.656/89. Multa e absolvição.
Uso de práticas não eqüitativas no mercado de valores, em infração ao item
I c/c item II, d, da Instrução CVM no 08/79. Absolvições.
Exercício irregular de intermediação no sistema de distribuição de valores
mobiliários, em infração ao art. 16, parágrafo único, da Lei no 6.385/76.
Multas.
Cadastro de clientes com endereços incorretos e outras infrações às
disposições da Resolução CVM no 220/94. Advertências e absolvições.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e no artigo 11 da Lei no 6.385/76, por
unanimidade de votos decidiu:
1. rejeitar as novas propostas de celebração de Termo de Compromisso apresentadas pelos
defendentes;
2. rejeitar as preliminares de prescrição qüinqüenal das eventuais irregularidades apuradas
neste processo e de inobservância do devido processo legal, em decorrência da ausência
de notificação dos indiciados quando da instauração deste processo administrativo;
3. aplicar a pena de multa pecuniária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) à acusada
Pelajo & Associados Empreendimentos e Participações Ltda. (sucessora da Pelajo &
Associados DTVM Ltda.), por infração ao disposto no item IV da Resolução CMN no
436/77, no art. 36 da Resolução CMN no 1.656/89 e no art. 16, parágrafo único, da Lei no
6.385/76;
4. absolver a acusada Pelajo & Associados Empreendimentos e Participações Ltda. da
imputação de infração ao item I c/c item II, alínea d, ambos da Instrução CVM no 08/79;
5. aplicar a pena de multa pecuniária no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) ao
acusado Décio Pelajo, por infração ao disposto no art. 16, parágrafo único, da Lei no
6.385/76;
6. absolver o acusado Décio Pelajo das imputações de infração ao item IV da Resolução
CMN no 436/77, ao art. 36 da Resolução CMN no 1.656/89 e ao item I c/c item II, alínea d,
ambos da Instrução CVM no 08/79;
1/14

7. aplicar a pena de advertência aos acusados Égide CTVM Ltda. e Francisco de Paula
Elias Filho, em infração ao disposto no art. 5o da Instrução CVM no 220/94;
8. absolver os acusados Égide CTVM Ltda., Francisco de Paula Elias Filho das imputações
de infração ao art. 1o, I e IV, e 3o, caput, da Instrução CVM no 220/94; e
9. absolver os acusados Luiz Antônio Sales de Mello, Agenda DTVM S.A., Wanderley de
Albuquerque Barroso e Sênior Assessoria e Consultoria S.A. das imputações de infração
ao art. 1o, IV, e 3o, caput, da Instrução CVM no 220/94.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo
único do artigo 14 da Resolução CMN no 454/77.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional no tocante às
absolvições proferidas.
Proferiram defesa oral os advogados dr. José Carlos Torres Neves Osório, representante legal dos acusados Luiz
Antônio Sales de Mello e Agenda DTVM S.A., e dr. José Roberto de Albuquerque Sampaio, representante legal dos
acusados Wanderley de Albuquerque Barroso, Sênior Assessoria e Consultoria S.A., Francisco de Paula Elias Filho e
Égide CTVM S.A. (cuja atual denominação social é EGEMP Gestão Patrimonial Ltda.).
Presente à sessão de julgamento o procurador-federal Celso Luiz Rocha Serra Filho, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.
Participaram do julgamento os diretores Pedro Oliva Marcilio de Sousa, relator, Wladimir Castelo Branco Castro, Maria
Helena de Santana e o presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 17 de outubro de 2006.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor Relator
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento
Relatório
01. O presente processo administrativo trata de eventuais irregularidades que teriam sido praticadas pela Pelajo &
Associados DTVM Ltda. ("Pelajo") – atual Pelajo & Associados Empreendimentos e Participações Ltda. - na
intermediação de ações a partir de 1997 decorrentes de diversas denúncias de investidores.
Reclamação do investidor Carlos Taylor Leal Silva
02. Em 13.05.98, o investidor encaminhou reclamação à CVM (fls. 19 a 22) informando que ações de emissão da
Telerj de sua propriedade, que estavam custodiadas no Banco Itaú, tinham sido vendidas, em 26.01.98, por
intermédio da então Agenda Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda. ("Corretora Agenda"), mediante a
utilização de documentação falsa que se encontrava na Pelajo. Em decorrência dessa reclamação, foi apurado o
seguinte:
(i) de acordo com Décio Pelajo (fls. 49 a 51), diretor da Pelajo, em 26.01.98, recebeu uma pessoa
que se identificou como sendo Carlos Taylor Leal Silva, portando identidade, CPF, comprovante
de endereço e extrato do Banco Itaú que indicava ser titular de 58.100 ações ON e 66.179 ações
PN de emissão da Telerj;
ii. como pretendia vender as ações, outorgou procuração à Pelajo, com firma reconhecida no Cartório do 17o
Ofício de Notas do Rio de Janeiro;
iii. foi preenchida a ficha cadastral na Corretora Agenda, da qual a Pelajo era cliente, e a documentação a ela
enviada junto com as ordens de transferência de ações escriturais, pelas quais as ações foram transferidas
para a conta da Pelajo na Câmara de Liquidação e Custódia ("CLC");
2/14

iv. pelas ações, a Pelajo pagou o montante de R$12.400,00, equivalente a 89% do preço de mercado, na data da
operação;
v. em 11.05.98, apresentou-se na Pelajo o verdadeiro Carlos Taylor Leal Silva que, além de pedir explicações
sobre a venda de suas ações, reclamou da venda de ações pertencentes a seu irmão Marcos Augusto Leal
Lopes Silva, que também teria sido feita indevidamente;
vi. havia, de fato, o registro da compra, em 29.12.97, de 58.100 ações Telerj ON e 66.179 PN, de pessoa que se
apresentou como sendo Marcos Augusto Leal Lopes Silva, mas que, à vista dos documentos originais,
percebeu-se que se tratava de fraude, pelas quais pagou-se R$9.500,00, equivalentes a 83% do preço de
mercado;
vii. ao tomar conhecimento dessas fraudes, Décio Pelajo suspeitou tratar-se de caso semelhante a outra operação
fraudulenta, realizada em 06.02.98, nos mesmos moldes, envolvendo 9.500 ações Telerj PN e 115.106 ON,
pertencentes a Sérgio Agenor Bebianno Barbosa, pelas quais pagou R$12.500,00, equivalente a 90% do preço
de mercado;
viii. ao ser procurado pelo verdadeiro Sérgio Agenor Bebianno Barbosa, 10 dias após a operação, e tendo
constatado a fraude, requereu a instalação de inquérito policial na 1a Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro;
dias depois, conseguiu prender em fragrante o falsário que se fez passar por Sérgio Agenor Bebianno Barbosa,
ao comparecer novamente à Pelajo para fazer mais um negócio, tendo sido identificado como Bernard Vital
Rosenthal;
ix. posteriormente, Décio Pelajo verificou que os três casos teriam sido objeto da mesma quadrilha, pois a conta
de energia elétrica utilizada como comprovante de endereço possuía o mesmo consumo, data de vencimento e
valor a pagar e em razão disso levou os casos dos irmãos Carlos Taylor Leal Silva e Marcos Augusto Leal
Lopes Silva também ao inquérito policial.
Reclamação da investidora Jurelite Ferreira da Silva
03. Em 24.07.98, foi apresentada outra reclamação (fl. 142) em que teriam sido vendidas à Pelajo, em 25.03.98,
13.948 ações Telerj PN, de titularidade de Jurelite Ferreira da Silva, pelo valor de R$2.140,00, equivalente a 88% do
preço de mercado. Tais ações teriam sido transferidas à Pelajo, por meio da Corretora Senior de Câmbio, Valores e
Futuros Ltda. ("Corretora Senior"). Entretanto, aos investigar os fatos, a área técnica concluiu que a operação, em
princípio, não envolvia a prática de fraude, visto que a Pelajo apresentou até mesmo recibo assinado pela investidora,
dando quitação das obrigações assumidas com a negociação (fl. 190).
Proposta de abertura de inquérito
04. Com base nos fatos acima relatados, a área técnica propôs a abertura de inquérito administrativo (" IA"), por
entender que teria havido, por parte da Pelajo e seu diretor, indícios de participação em operações fraudulentas e uso
de práticas não eqüitativas no mercado de valores mobiliários, vedadas pela Instrução 8/79, bem como infração à
Deliberação 20/85 que veda a realização de negociações privadas por entidades integrantes do sistema de
distribuição (fls. 02 a 07 e 10 a 14).
05. Ao apreciar a proposta o Colegiado, em reunião realizada em 12.03.99, aprovou a proposta para responsabilizar a
Pelajo e seu diretor apenas por eventual infração ao disposto no item IV da Resolução CMN 436/77, pelo fato de
terem sido negociadas no mercado de balcão ações que só poderiam ser negociadas em bolsa de valores (fls. 08, 09,
15 e 16).
Reclamação do investidor Mário Elias Miguel
06. Posteriormente à abertura do inquérito administrativo, foram recebidas outras reclamações, as quais foram
anexadas ao IA, para a devida apuração. Assim, em 27.08.99, o investidor Mário Elias Miguel reclamou à CVM (fls.
249 e 250) que detinha ações de emissão da Telebrás e da Telerj, custodiadas no Banco Real e no Banco Itaú, que
haviam sido vendidas irregularmente para a Pelajo, por meio da Corretora Senior, mediante documentação falsa. Uma
vez investigados os fatos, foi apurado o seguinte:
i. a documentação fora encaminhada à Corretora Senior pela Pelajo e os documentos que serviram de suporte
para transferir as ações para a posição da Pelajo pareciam ser verdadeiros, incluindo procuração autenticada
pelo Cartório do 13o Ofício de Notas do Rio de Janeiro;
ii. foi aberta ficha cadastral em nome do investidor na qual foi colocado o endereço da Pelajo (fls. 319 e 320);
3/14

iii. as ações – 23.022 ações Telebrás ON e 23.024 PN e 23.024 Telerj PN e 23.024 Telerj Celular PNB – foram
compradas pela Pelajo, em 22.06.98, de um intermediário de nome Carlindo Goulart da Silva Neto que, por sua
vez, as teria recebido de Trajano de Faria Júnior, que seria amigo do investidor;
iv. Décio Pelajo, afirmou que, após ter sido comunicado do ocorrido com as ações do investidor Mário Elias
Miguel, apresentou queixa crime contra Trajano de Faria Júnior, em 17.06.99 (fls. 294 a 298).
v. Décio Pelajo declarou aos inspetores da CVM que atuara por um certo período no mercado de balcão,
captando ações de pequenos investidores, sendo que na maioria das vezes tratavam-se de papéis de
empresas telefônicas.
vi. teriam sido realizadas mais de 2.000 operações e, desse universo, cerca de 10 teriam sido objeto de
falsificação bem elaborada, com procurações autenticadas em cartórios, o que fez com que abandonasse o
mercado.
Reclamação do investidor Arlindo Jesus de Almeida Marques
07. Essa reclamação foi recebida em 02.09.99, envolvendo ações de emissão da Telerj que também teriam sido
vendidas irregularmente (fls. 803 e 804). A respeito, foi apurado o seguinte:
i. as ações foram transferidas à Pelajo por intermédio da Corretora Agenda, seguindo o mesmo padrão das
operações anteriores;
ii. de acordo com Décio Pelajo, as ações foram adquiridas em 29.01.98 de pessoa que compareceu à Pelajo e se
apresentou como sendo o investidor, propondo a venda de 124.266 ações Telerj ON;
iii. foi lavrada procuração no Cartório do 13o Ofício de Notas do Rio de Janeiro, efetuado o pagamento no
montante de R$11.850,00 e a documentação levada à Corretora Agenda para que as ações fossem
transferidas para a posição da Pelajo;
iv. descobriu que se tratava de fraude em outubro de 1999, quando foi procurado pelo verdadeiro Arlindo Jesus de
Almeida Marques, tendo solicitado a instauração de inquérito policial (fls. 849 e 850);
v. na ficha cadastral aberta em nome do investidor na Corretora Agenda, constou o endereço da Pelajo (fls. 810 e
811).
Reclamação referente à Comércio e Indústria Induco S/A
08. Ao receber, em 09.08.99, do Banco Real, correspondência sobre indícios de fraude envolvendo ações
pertencentes a massas falidas (378 a 382), a Superintendência de Fiscalização Externa ("SFI") realizou inspeção na
Égide Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. ("Corretora Égide") e na Pelajo, tendo apurado em relação à
Comércio e Indústria Induco S/A o seguinte (fls. 383 a 393):
i. em 31.03.99, foram transferidas 104.310 ações Telebrás ON e igual número de PN, por meio da Corretora
Égide para a posição de custódia da Pelajo na CLC;
ii. as ações teriam sido trazidas por Gilmar Neves Iendrick, em 18.03.98, como representante da Comércio e
Indústria Induco S/A, tendo sido pago a ele o valor de R$24.199,00;
iii. a procuração que permitiu a transferência das ações teria sido assinada por Felipe Altberg Neto que seria o
diretor presidente da Comércio e Indústria Induco S/A, de quem também foram apresentados o comprovante
de residência e cópia da identidade;
iv. esses documentos, juntamente com o estatuto social, atas das assembléias e reuniões do conselho de
administração, bem como certidão simplificada da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro ("Jucerja"), que
registrava a companhia como ativa, foram encaminhados à Corretora Égide;
v. embora os documentos da empresa pudessem ser autênticos, os documentos pessoais de Felipe Altberg Neto
eram falsos, conforme sua declaração (fl. 390);
vi. a ficha cadastral da Comércio e Indústria Induco S/A na Corretora Égide foi preenchida com o endereço da
Pelajo;
vii. a certidão simplificada da Jucerja, datada de 23.02.99, trazia a informação de que o último documento
4/14

arquivado era a ata da reunião do conselho de administração realizada em 01.03.91, que indicava os mandatos
dos diretores até 1993;
viii. os inspetores da CVM conseguiram, junto à Jucerja, a expedição de nova certidão em que constava a
informação da decretação da falência da Comércio e Indústria Induco S/A em 05.07.91 (fl. 721);
ix. o estatuto da Comércio e Indústria Induco S/A estabelecia a necessidade da assinatura de dois diretores na
procuração outorgada à Pelajo (fls. 406 e 407), tendo a Corretora Égide aceitado a procuração com uma
assinatura, a qual se acreditava ser a de Felipe Altberg Neto;
x. foram realizadas inúmeras outras operações na Corretora Égide, de janeiro a setembro de 1999, tendo sido
utilizado, nos dados cadastrais dos investidores vendedores, também o endereço da Pelajo;
xi. apesar de as listagens das bolsas indicarem que as operações cessaram em setembro de 1999, foi baixada a
Deliberação 333, de 10.04.00, determinando a imediata suspensão das atividades de intermediação à Pelajo &
Associados Empreendimentos e Participações (fl. 776).
Reclamação da investidora Roselane da Silva Azevedo
09. Roselane da Silva Azevedo reclamou à CVM em 11.08.99, afirmando que 106.196 ações de emissão da Telebrás
ON, custodiadas no Banco Real, haviam sido vendidas irregularmente por meio da Corretora Égide. A esse respeito,
foi apurado o seguinte:
i. as ações foram transferidas para a posição de custódia da Pelajo na CLC em 01.06.99, mediante ordens de
transferência apresentadas pela Corretora Égide;
ii. uma pessoa que se identificou como a investidora teria comparecido à Pelajo portando documentos
aparentemente verdadeiros;
iii. foi lavrada procuração no Cartório do 17o Ofício de Notas do Rio de Janeiro e a seguir processada a
transferência;
iv. quando a verdadeira Roselane da Silva Azevedo procurou a Pelajo, Décio Pelajo solicitou a instauração de
inquérito policial para apurar os fatos e efetuou acordo com a investidora, que foi suspenso depois que a
mesma entrou com processo junto ao fundo de garantia da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro e protocolou
reclamação na CVM;
v. a reclamação junto ao fundo de garantia foi considerada procedente;
vi. a Corretora Égide colocou na ficha cadastral da investidora como endereço para correspondência o da Pelajo.
Relatório da comissão de inquérito
10. Apurados os fatos, a comissão de inquérito elaborou o seu relatório (fls. 1227 a 1252), o qual pode ser resumido
conforme segue:
(i) de acordo com Décio Pelajo, a Pelajo adquiria quase que diariamente pequenas quantidades
de ações que eram levadas por "garimpeiros" ou "zangões", pessoas que faziam a aproximação
entre os detentores de ações de companhias telefônicas e os possíveis compradores, sendo que
a quase totalidade dos lotes negociados eram equivalentes a 6.500 ações e correspondiam a
aproximadamente R$400,00;
(ii) durante o ano de 1998, teria sido praticado um deságio que variava entre 9 e 23% em relação
ao preço praticado no mercado, já em 1999, com a queda das cotações, as compras teriam sido
feitas a valores de mercado;
(iii). embora tenha deixado de ser distribuidora com o cancelamento da autorização de
funcionamento pelo Banco Central em 31.12.98 e a alteração contratual ter sido registrada na
Jucerja em 11.02.99, a Pelajo continuou utilizando essa condição até setembro de 1999;
(iv). o fato de ter denunciado à polícia os casos de fraude pode indicar que a Pelajo não
participou ativamente dos ilícitos e que tenha atuado de boa-fé, o que, entretanto, não elide sua
responsabilidade pela realização de forma contínua e habitual de operações em balcão com
ações negociadas em bolsa nem pela continuação de uso da razão social da distribuidora após o
5/14

cancelamento de sua autorização de funcionamento pelo Banco Central do Brasil;
(v). não obstante tenha feito as denúncias à polícia em fevereiro de 1998, somente parou de
operar em setembro de 1999.
11. Assim, a comissão de inquérito chegou às seguintes conclusões:
i. ficou constatado que a distribuidora Pelajo e sua sucessora Pelajo & Associados Empreendimentos e
Participações Ltda. atuaram no mercado marginal comprando ações de emissão de companhias telefônicas,
utilizando-se dos serviços dos chamados "garimpeiros" ou "zangões";
ii. com base nos recibos constantes nos registros contábeis de junho de 1998 e janeiro e março de 1999 (fls.
1000 a 1209), bem como nas listagens das bolsas de valores e das câmaras de custódia (fls. 507 a 701),
verificou-se que a Pelajo atuava com habitualidade no mercado que consistia em adquirir ações fora de bolsa,
transferindo-as diretamente dos vendedores para a sua conta de custódia na CLC, a seguir transferindo-as
para a CBLC e vendendo-as na Bovespa;
iii. a análise dos fatos e os documentos trazidos aos autos não permitem concluir que a Pelajo e seu diretor
tenham agido com dolo nas fraudes que foram trazidas ao conhecimento da CVM e que deram origem ao
presente processo;
iv. embora não tenha participado das fraudes, as ações adquiridas pela Pelajo eram admitidas à negociação nas
bolsas de valores e como tal somente nelas poderiam ser negociadas;
v. mesmo tendo alegado desconhecer essa proibição, Décio Pelajo e a Pelajo não se eximem da
responsabilidade em relação às operações realizadas no ano de 1998 quando a Pelajo ainda era integrante do
sistema de distribuição;
vi. em relação às operações realizadas no ano de 1998 ficou também comprovado o uso de prática não eqüitativa,
já que comprava as ações a preços bem abaixo do valor de mercado;
vii. a continuidade da atividade de aquisição diária de ações de janeiro a setembro de 1999, após o cancelamento
da autorização para funcionar como distribuidora, configura intermediação irregular da Pelajo & Associados
Empreendimentos e Participações Ltda. e seu diretor;
viii. para efetivar a transferência da posição de custódia dos vendedores das operações analisadas nos autos e
realizadas em 1998, foram utilizadas as corretoras Agenda e Senior que cadastraram os clientes com o
endereço da distribuidora Pelajo;
ix. já as operações de transferência das ações da Comércio e Indústria Induco S/A e Roselane da Silva Azevedo,
feitas em 1999, quando a Pelajo não era mais distribuidora, foram intermediadas pela Corretora Égide;
x. relativamente à Comércio e Indústria Induco S/A, observou o seguinte: a ficha cadastral indicava a razão social
como sendo Ltda. quando o correto era S/A; o estatuto social previa a assinatura de dois diretores para a
outorga de procurações e no caso havia apenas uma; o último documento arquivado na Jucerja indicava que o
mandato dos diretores ia até 1993, não havendo atualização nos últimos 8 anos; em 05.07.91, foi decretada a
falência pelo Juiz da 3a Vara de Falência e Concordatas; e na Jucerja a situação da empresa era falida;
(xi) inspeções realizadas pela CVM no Banco Itaú concluíram pela inexistência de desvios no
serviço de ações escriturais, tendo apurado que o banco, ao efetuar o bloqueio das ações em
operações de transferência, entendia que a responsabilidade pela documentação seria dos
intermediários, nos termos do disposto no artigo 11 da Resolução CMN 1655/89;
xii. em razão do surgimento de vários casos de fraude, foi baixada a Instrução 333/00 com vistas a impedir ou
dificultar as transferências de ações, principalmente no caso de ordens dadas por procuração, que, entretanto,
não se aplicam ao presente processo.
Responsabilidades
12. Diante dos fatos apurados, a comissão de inquérito propôs a responsabilização de:
i. Pelajo & Associados Empreendimentos e Participações Ltda. e seu diretor e sócio gerente
Décio Pelajo:
6/14

a. pela aquisição no mercado de balcão não organizado, de forma sistemática e
habitual, em 1998, de ações admitidas à negociação em bolsa de valores,
infringindo o item IV da Resolução CMN 436/77, bem como o artigo 36 da
Resolução CMN 1656/89;
b. pelo uso de práticas não eqüitativas no mercado de valores mobiliários, da forma
como definida na alínea "d" do item II e vedada no item I, ambos da Instrução 8/79,
ao comprar sistematicamente no mercado de balcão não organizado, durante 1998,
ações a preços muito abaixo dos praticados no mercado de bolsa; e
c. pelo exercício irregular de intermediação no sistema de distribuição de valores
mobiliários, entre janeiro e setembro utilizando indevidamente a condição de
distribuidora de valores, condição que não mais possuía, à época, infringindo o
parágrafo único do art. 16 da Lei 6.385/76;
ii. Égide Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e seu diretor responsável pelo mercado de ações
Francisco de Paula Elias Filho:
a. por cadastrarem clientes com endereços incorretos e por não tomarem medidas que lhes
assegurassem estar tratando realmente com o cliente, no caso da transferência das ações
de propriedade da Comércio e Indústria Induco S/A, infringindo o inciso IV do art. 1o e o
caput dos artigos 3o e 5o da Instrução 220/94; e
b. por terem permitido a atuação, no mercado de valores mobiliários, entre janeiro a
setembro de 1999, de instituição não autorizada a participar do mesmo (a Pelajo &
Associados Empreendimentos e Participações), disfarçada de distribuidora de valores, não
adotando uma conduta de probidade na condução de suas atividades, no melhor interesse
de seus clientes e na integridade do mercado, infringindo o inciso I do art. 1o da Instrução
220/94;
iii. Agenda Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., sucessora da Agenda Corretora de Câmbio e
Valores Mobiliários Ltda., e o diretor responsável pelo mercado de ações Luiz Antonio Sales de Mello e Senior
Assessoria e Consultoria S/A, sucessora de Senior Corretora de Câmbio, Valores e Futuros Ltda., e o diretor
responsável pelo mercado de ações à época, Wanderley de Albuquerque Barroso, por cadastrarem clientes
com endereços incorretos, infringindo o inciso IV do art. 1o e o caput do art. 3o, ambos da Instrução 220/94.
13. Propôs, ainda, a comissão de inquérito o envio de cópia do relatório ao Ministério Público Estadual, em relação a
Bernard Vital Rosenthal e Trajano de Faria Júnior, pelo fato de existir inquérito policial já instaurado, e ao Ministério
Público Federal, em relação a Gilmar Neves Iendrick, em complemento à comunicação feita quando da aprovação do
relatório referente ao Inquérito Administrativo 35/99, por terem sido essas pessoas apontadas como autores das
fraudes, providência que foi cumprida mediante o envio de ofícios (fls. 1256 e 1257).
Das Defesas
14. Devidamente intimados (fls. 1264 a 1274), os acusados apresentaram tempestivamente suas defesas.
15. Em 12.12.03, a Pelajo & Associados Empreendimentos e Participações Ltda., sucessora da Pelajo & Associados
DTVM, e Décio Pelajo apresentaram as seguintes razões de defesa (fls. 1322 e 1323):
i. trabalhou na corretora Célio Pelajo até 1977 encerrando sua participação como diretor de "open market";
ii. em 1978, constituiu a distribuidora Pelajo e passou, durante 20 anos, a operar somente no mercado de títulos
públicos federais, estaduais e municipais;
iii. a partir de 1998, premido pelas condições do mercado, passou a investir em ações adquirindo pequenos lotes
de emissão de empresas de telecomunicações com um pequeno deságio, pois envolviam lotes fracionários;
iv. em 1999, com o mercado para as pequenas instituições em franca decadência, alterou o objeto social,
transformando a distribuidora em uma empresa de empreendimentos e participações;
v. por burocracia e descuido, demorou a alterar o cadastro junto à caixa de registro e liquidação da bolsa de
valores permanecendo como titular na CLC a antiga DTVM, sendo que o CNPJ continuou o mesmo;
7/14

vi. não houve qualquer tipo de vantagem pecuniária ou fiscal em razão da mudança e nem má-fé;
vii. o cálculo efetuado pela CVM em relação ao deságio toma como base as cotações para lotes inteiros e não para
lotes fracionários, sendo compatível com o deságio praticado no mercado;
viii. as compras eram para investimento próprio e não para intermediação.
16. Em 10.12.03, a Agenda Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., sucessora da
Corretora Agenda, apresentou as seguintes razões de defesa, ratificadas pelo diretor Luiz
Antonio Sales de Mello (fls. 1309 a 1317 e 1393 a 1395):
i. nos termos do artigo 3o da Instrução 220/94, é dever das bolsas de valores exigir das sociedades corretoras a
manutenção de cadastro atualizado dos clientes que permita a sua perfeita identificação e qualificação;
ii. de acordo com o artigo 4o, I, da mesma norma, os cadastros devem conter, em anexo, cópia da identidade e do
CPF, no caso de pessoas físicas;
iii. ocorre que o artigo 5o, em seus incisos I e II, consagra a responsabilidade do próprio cliente pelos dados
transmitidos pessoalmente ou por procurador;
iv. assim, embora caiba à corretora manter o cadastro com a respectiva documentação exigida e verificar a
correspondência entre as informações do cadastro e os dados constantes dos documentos, a responsabilidade
pela veracidade das demais informações, entre a quais o endereço dos investidores, é do próprio cliente;
v. no caso, os suplicantes cumpriram todas as suas obrigações, sendo que, no que se refere ao endereço,
efetuaram o cadastro com os dados fornecidos pela Pelajo que figurava como mandatária dos clientes;
vi. a Instrução 220/94 admite expressamente em seu artigo 5o não só que os dados sejam fornecidos por
procurador mas que o termo de declarações seja assinado por mandatário;
vii. além do mais, conforme reconheceu a própria comissão de inquérito, a corretora era terceira de boa-fé nas
operações e depositou legítima confiança na validade das procurações com firmas reconhecidas em cartório,
aparentemente outorgadas pelos investidores, bem como nos demais documentos apresentados pela Pelajo;
(viii) diante da confiança na validade do mandato, a Corretora Agenda efetuou as operações determinadas pela Pelajo
e aceitou os dados por ela fornecidos para cadastro;
(ix) os suplicantes não podem ser julgados responsáveis pelas incorreções de endereço
constantes do cadastro dos investidores mencionados no relatório da comissão de inquérito.
17. Égide Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e Francisco de Paula Elias Filho
apresentaram as seguintes razões (fls. 1325 a 1340):
i. relativamente ao fato de ter constado, na ficha cadastral da Comércio e Indústria Induco S/A, a indicação de
sociedade limitada e não S/A, não há qualquer relevância, pois na mesma ficha consta a denominação social
correta, sendo que esse equívoco em nada contribuiu para a ocorrência dos fatos que deram origem ao
inquérito e também em nada interferiu no exame da documentação apresentada, ou seja, estatuto social, ata
de eleição e de reunião de diretoria;
ii. inexiste qualquer irregularidade passível de punição por ter sido anotado de forma equivocada a denominação
social da Comércio e Indústria Induco S/A;
iii. quanto à alegação de que o mandato dos diretores vencera em 1993 e devia ter sido exigida documentação
hábil, afirmou-se que foi entregue certidão original, datada de 23.02.99, emitida pela Jucerja (a venda das
ações ocorreu 22.03.99), que indicava que os últimos diretores eleitos eram Felipe Altberg, que acumulava os
cargos de diretor presidente e comercial, e Mario Drummond, que ocupava os cargos de diretor vice-presidente
e diretor financeiro e industrial, bem como, apresentada cópia do estatuto social, da ata de eleição de diretoria
e da última reunião de diretoria;
iv. esses documentos habilitavam a Comércio e Indústria Induco S/A a efetuar a transferência das ações para a
Pelajo, cabendo esclarecer que, embora vencido o mandato dos diretores, os poderes não se esgotam até a
investidura de novos;
v. não há, portanto, como imputar qualquer tipo de negligência aos suplicantes por esse fato;
8/14

vi. também não havia qualquer irregularidade na procuração outorgada à Pelajo, tendo em vista que foi assinada
por Felipe Altberg que, além de diretor presidente, exercia o cargo de diretor comercial;
vii. as fichas cadastrais da Comércio e Indústria Induco S/A e da investidora Roselane da Silva Azevedo foram
preenchidas corretamente, delas constando o endereço dos respectivos domicílios;
viii. a referência ao endereço da Pelajo se deve à necessidade do completo preenchimento da ficha com a
indicação de "outro endereço que não seja um dos citados";
ix. as ações não foram vendidas em nome da Comércio e Indústria Induco S/A nem de Roselane da Silva
Azevedo e sim em nome da Pelajo para quem foram transferidas com base em procuração em causa própria,
não se podendo cogitar de qualquer infração aos artigos 1o e 3o da Instrução 220/94;
x. com relação à acusação de terem permitido à Pelajo operar como distribuidora após o cancelamento de sua
autorização para funcionar pelo Banco Central do Brasil, informam que só tiveram ciência desse fato ao tomar
conhecimento do presente inquérito, uma vez que ela continuou a usar a mesma denominação em seus
documentos;
xi. a esse caso é plenamente aplicável a teoria da aparência;
(xii) além do mais a Pelajo não atuou como distribuidora ou intermediária mas como cliente da Corretora Égide
vendendo ações adquiridas da Comércio e Indústria Induco S/A e de Roselane da Silva Azevedo em seu próprio
nome.
18. Senior Assessoria e Consultoria S/A, sucessora da Corretora Senior, e Wanderley de Albuquerque
Barroso apresentaram as seguintes razões de defesa (fls. 1397 a 1407):
i. o suplicante foi notificado da existência do processo em 30.10.03, enquanto os fatos ocorreram antes de
22.06.98, ou seja, há mais de 5 anos, estando, portanto, prescrita a ação punitiva, de acordo com o artigo 1o da
Lei 9.873/99;
ii. tanto a suposta infração ao art. 1o, IV, da Instrução 220/94 (dever de bem informar) quanto à suposta
infringência ao artigo 3o (irregular preenchimento da ficha cadastral) se consumaram quando preenchidas as
fichas e, ato contínuo, efetuada a transferência das ações, não se perpetuando os seus efeitos;
iii. também não há que se cogitar de interrupção da prescrição, prevista no artigo 2o da mesma lei, dado que os
suplicantes não foram indiciados quando da instauração do inquérito, mas apenas na fase contraditória, ou
seja, em 30.10.03, cabendo esclarecer que "ato inequívoco", a que se refere o inciso II, é, no âmbito da CVM, a
notificação do indiciado da instauração do inquérito;
iv. outra preliminar diz respeito ao devido processo legal que não foi observado em razão de a notificação ter
ocorrido após a fase instrutória, impedindo o acompanhamento da produção das provas desde o início,
obrigação que decorre do contido no artigo 2o da Resolução CMN 454/77;
v. a notificação a que se refere o artigo 5o da mesma Resolução não substitui a prevista no § 2o do artigo 2o, pois
cada uma tem sua finalidade própria, sendo flagrante a nulidade do inquérito por violação ao devido processo
legal;
vi. as ações não foram vendidas em nome de Jurelite Ferreira da Silva e Mário Elias Miguel e sim da Pelajo em
favor da qual outorgaram procuração em causa própria e que era sua cliente;
vii. assim, o que se deve verificar é se os suplicantes orientaram bem sua cliente Pelajo e não Jurelite Ferreira da
Silva e Mário Elias Miguel, ou se a ficha cadastral da Pelajo, a única e verdadeira cliente da Corretora Senior,
estava preenchida corretamente, inexistindo irregularidade em relação a isso;
viii. é importante observar que nas ordens de transferência de ações escriturais subscritas por Jurelite Ferreira da
Silva e Mário Elias Miguel – único ato praticado pela Corretora Senior em nome desses investidores –
constavam os endereços corretos;
ix. tendo sido as ações vendidas pela Pelajo e as ordens de transferência de ações preenchidas com o endereço
correto, inegável a inexistência das irregularidades apontadas;
x. as fichas cadastrais de Jurelite Ferreira da Silva e Mário Elias Miguel, na verdade, não tiveram qualquer
utilidade, visto que, salvo as transferências de ações, os mesmos não operaram por meio da Corretora Senior,
9/14

sendo que o correto preenchimento das fichas em nada contribuiria para o melhor funcionamento do mercado
de capitais.
Propostas de termo de compromisso
19. Os indiciados Agenda Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e Luiz Antonio Sales de Mello (fls. 1413 e
1414), Égide Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e Francisco de Paula Elias Filho (fl. 1343) e Senior
Assessoria e Consultoria S/A e Wanderley de Albuquerque Barroso (fl. 1409) apresentaram propostas de celebração
de termo de compromisso, que devidamente apreciadas pelo Colegiado, foram indeferidas em reunião realizada em
22.08.06 (fls. 1429 a 1434).
20. Em 16.10.06 (um dia antes da Sessão de Julgamento), EGEMP Gestão Patrimonial Ltda. (atual denominação
social da Égide CTVM Ltda.) e Francisco de Paula Elias Filho apresentaram nova proposta de termo de compromisso,
obrigando-se (i) a comprovar o pagamento da indenização pelas eventuais perdas nas operações apuradas no
processo, no prazo de 30 dias da assinatura, (ii) a não mais praticar os atos descritos pela acusação e (iii) a fornecer
três cestas básicas por mês, durante 6 meses, para instituição de caridade a ser indicada pela CVM, bem como a
doar acervo literário à biblioteca da CVM.
21. Na mesma data, a Sênior Assessoria e Consultoria S.A. e Wanderley de Albuquerque Barroso também
apresentaram nova proposta de termo de compromisso, obrigando-se a (i) não mais praticar os atos descritos pela
acusação, (ii) fornecer três cestas básicas por mês, durante 6 meses, , para instituição de caridade a ser indicada pela
CVM, bem como a doar acervo literário à biblioteca da CVM.
É o relatório.
Voto
Nova Proposta de Termo de Compromisso.
22. Antes do julgamento, analiso a nova proposta de termo de compromisso. Sobre ela, é importante dizer que a
análise dos seus termos pode se dar previamente, em reunião do colegiado, ou no próprio julgamento. Outro ponto
importante é que não há recurso de mérito sobre a decisão de indeferimento da proposta. Recursos contra a decisão
são admitidos, apenas, se a decisão conter erro, omissão ou contradição ou, ainda, na presença de fatos novos.
23. No caso concreto, não há um recurso, mas sim uma nova proposta de termo de compromisso. A diferença entre a
primeira proposta e esta é mínima e as mesmas dificuldades persistem. As novas propostas falam em doações a
instituições de caridade e doação de bens para a CVM, ambas prestações têm sido rejeitadas pela CVM, nas
propostas de termo de compromisso, devendo ser previsto um valor, em pecúnia, para a CVM. Adicionalmente, com
relação à proposta dos indiciados EGEMP Gestão Patrimonial Ltda. e Francisco de Paula Elias Filho, a indenização
posterior de prejuízos ocorridos não cumpre o requisito legal para a celebração do termo de compromisso, que é a
indenização prévia dos prejudicados. Por esses motivos, sou pela rejeição das novas propostas.
Preliminares
24. Duas são as preliminares arguidas: prescrição e inobservância do devido processo legal. Começo pela prescrição.
25. Com relação à prescrição, sabe-se que a Lei 9.873/99, que a regula, estabelece, em seu artigo 1o, a prescrição,
em 5 anos, da ação punitiva da administração pública federal. A defesa dos indiciados, Corretora Senior e Wanderley
de Albuquerque Barroso, alegou estar prescrita a ação punitiva contra esses indiciados, porque teriam se passado
mais de 5 anos entre a prática dos atos ilícitos e a intimação dos indiciados para apresentação de defesas. Tal
argumento baseia-se no inciso I do artigo transcrito, que admite a citação do indiciado como causa interruptiva da
prescrição. Ocorre que o inciso II do artigo 2o permite que se interrompa o prazo prescricional mediante qualquer ato
inequívoco que importe apuração do fato.
26. Assim, a instauração, por exemplo, da comissão de inquérito, formada para investigar a existência da prática de
ilícitos, já teria interrompido a prescrição. A comissão foi designada pela PORTARIA/CVM/PTE/114 (fl. 01), de
10.10.2000, antes, portanto, de transcorrido o prazo prescricional. Existem ainda, no processo, diversos atos
investigatórios anteriores a essa data, que também serviriam para interromper a prescrição.
27. Com relação à inobservância do devido processo legal, que decorreria da ausência de notificação dos indiciados
conforme disporia o artigo 2o1 da Resolução CMN 454/77, deve-se notar que a Resolução CMN 2.785/00 modificou a
redação do artigo 2o2 da Resolução CMN 454/77, para abolir a necessidade de notificação durante a fase
10/14

investigatória dos processos administrativos, restando vigente o dispositivo que impõe a intimação dos acusados para
apresentação de razões de defesa, depois de concluídos os trabalhos de investigação (artigo 9o3 da Deliberação CVM
457/02). Assim, essa preliminar também não deve prevalecer.
Mérito
28. Este processo trata de infrações às regras de mercado, principalmente as relativas a cadastramento de clientes e
revisão da documentação apresentada. Como essa matéria já se encontra pacificada no Colegiado e, algumas das
imputações serão, com base nessa jurisprudência administrativa estabilizada, refutadas de pronto, começarei por tais
imputações, de modo a facilitar a discussão das imputações que podem efetivamente ter procedência.
29. Falo das imputações de violação ao art. 1o, IV e 3o da Instrução 220/94 por Agenda Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliários Ltda. e Luiz Antonio Sales de Mello, Senior Assessoria e Consultoria S/A e Wanderley de
Albuquerque Barroso e de violação ao art. 1o, I e IV e 3o da Instrução 220/94 pela Égide Corretora de Títulos e Valores
Mobiliários Ltda. e Francisco de Paula Elias Filho. Conforme se depreende do texto desses artigos, eles contém
normas aplicáveis às Bolsas de Valores, quando da edição de sua auto-regulação, e só podem ser aplicadas aos
particulares em conjunto com tal norma Acredito que a mais recente decisão sobre o tema, cuja ata da sessão já
esteja disponível na página da internet da CVM é o Processo Administrativo Sancionador 13/02, julgado em 19.07.06,
em que foi relator o Diretor Sérgio Weguelin (ver itens 29 e 30 daquele voto).
30. O Colegiado também tem entendido que o administrador de sociedade que não seja diretor responsável por uma
determinada atividade ou que exerça uma atividade que o torne administrativamente responsável pelas ações da
sociedade, não pode ser responsabilizado administrativamente. Esse entendimento encontra fundamento legal na
aplicação, por analogia, do art. 13, §2o, "a" do Código Penal (ver Processo RJ2005/5038, itens 26 e 27). O indiciado
Décio Pelajo encontra-se nessa situação, inexistindo confirmação ou afirmação de que ele era o diretor responsável à
época das infrações, quando a Pelajo ainda era uma distribuidora de valores.
31. Assim, restam as seguintes imputações:
(i) Pelajo & Associados Empreendimentos e Participações Ltda.:
(a) pela aquisição no mercado de balcão não organizado, de forma
sistemática e habitual, em 1998, de ações admitidas à negociação em bolsa
de valores, infringindo o item IV da Resolução CMN 436/77, bem como o
artigo 36 da Resolução CMN 1656/89;
(b) pelo uso de práticas não eqüitativas no mercado de valores mobiliários,
da forma como definida na alínea "d" do item II e vedada no item I, ambos da
Instrução 8/79, ao comprar sistematicamente no mercado de balcão não
organizado, durante 1998, ações a preços muito abaixo dos praticados no
mercado de bolsa; e
(c) pelo exercício irregular de intermediação no sistema de distribuição de
valores mobiliários, entre janeiro e setembro utilizando indevidamente a
condição de distribuidora de valores, condição que não mais possuía, à
época, infringindo o parágrafo único do art. 16 da Lei 6.385/76.
(ii) Égide Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e seu diretor responsável pelo
mercado de ações Francisco de Paula Elias Filho, por cadastrarem clientes com
endereços incorretos e por não tomarem medidas que lhes assegurassem estar tratando
realmente com o cliente, no caso da transferência das ações de propriedade da Comércio
e Indústria Induco S/A, infringindo o artigo 5o da Instrução 220/94
Pelajo & Associados Empreendimentos e Participações Ltda.
32. Começo pelas acusações remanescentes à Pelajo, a primeira dela é a de aquisição, no mercado de balcão não
organizado, de ações admitidas à negociação em bolsa de valores. Trata-se de infração sistemática e habitual,
praticada durante o ano de 1998, do disposto no item IV da Resolução CMN 436/774, bem como no artigo 36 da
Resolução CMN 1656/895.
Mérito
11/14

33. A prática descrita acima restou devidamente comprovada pela juntada aos autos das ordens de transferência de
ações de titularidade de pequenos investidores para a Pelajo. Ressalte-se que os acusados, em sede de defesa,
admitiram a perpetração da infração, alegando, entretanto, que as ações eram adquiridas como forma de investimento
próprio e não para a prática de intermediação.
34. Apesar da justificativa apresentada, a Pelajo deve ser considerada culpada pela infração, pois, mesmo que se
admitisse que as compras dos papéis eram feitas para investimento próprio, tal fato não exclui a vedação contida nas
resoluções do CMN. Muito menos poderia a indiciada alegar desconhecimento das normas, pois se tratava, à época,
de instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários.
Pelajo & Associados Empreendimentos e Participações Ltda. e Décio Pelajo
35. Passando às acusações que ainda recaem conjuntamente sobre a Pelajo e seu diretor, foram eles acusados de
prática não eqüitativa no mercado de valores mobiliários, devido à aquisição sistemática, no mercado de balcão não
organizado, no ano de 1998, de ações a preços muito abaixo dos praticados no mercado de bolsa. Esta acusação
encontra-se definida na alínea "d" do item II e vedada no item I, ambos da Instrução 8/796.
36. Quanto a esta acusação, não houve produção de provas, por parte da comissão de inquérito, que caracterizem a
tipificação do ilícito previsto na Instrução 8/79. Parece-me terem ocorrido simples negociações de mercado. A Pelajo
oferecia aos detentores de lotes fracionários de ações de companhias do setor de telefonia um valor abaixo daquele
praticado pelo mercado de bolsa e os titulares dessas ações concordavam com esse deságio, pois encontrariam
dificuldades para alienar seus valores mobiliários através da bolsa de valores.
37. Cabe ressaltar que não ficou comprovada, como requer a norma para que se configure a prática não eqüitativa, a
atuação de nenhum dos envolvidos no sentido de colocar uma das partes "em uma indevida posição de desequilíbrio
ou desigualdade em face dos demais participantes da operação". Portanto, não cabe aqui falar em prática não
eqüitativa, devendo os indiciados serem absolvidos dessa acusação.
38. A comissão de inquérito também imputou aos indiciados a violação ao parágrafo único do art. 16 da Lei 6.385/76 7,
pelo exercício irregular de intermediação no sistema de distribuição de valores mobiliários. Esta acusação se deu em
razão de a Pelajo ter deixado de ser uma distribuidora, com o cancelamento da autorização de funcionamento pelo
Banco Central em 31.12.98, mas ter continuado a utilizar essa condição até setembro de 1999.
39. No que diz respeito a esta acusação, restou comprovado que a Pelajo utilizou o título de distribuidora para atuar
junto à Corretora Égide, quando não mais poderia assim proceder. Os próprios acusados, em sua defesa, alegam que
o cadastro da Pelajo não foi alterado perante a caixa de registro e liquidação da bolsa de valores por "burocracia" e
"descuido" e que não houve qualquer tipo de vantagem pecuniária ou fiscal em razão da mudança.
40. Entretanto, esses argumentos não legitimam a conduta da Pelajo e de seu diretor, devendo os acusados serem
considerados culpados por infração ao parágrafo único do art. 16 da Lei 6.385/76.
Égide Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e Francisco de Paula Elias Filho
41. Após as observações feitas no início deste voto, restou para a Corretora Égide e seu diretor a acusação de não
terem tomado medidas que lhes assegurassem estar tratando realmente com o cliente, no caso da transferência das
ações de propriedade da Comércio e Indústria Induco S/A, infringindo, assim, o art.5o8 da Instrução 220/94.
42. A comissão de inquérito considerou que o documento a que se refere este dispositivo (fl. 432) não foi devidamente
firmado, pois continha a assinatura de apenas 1 diretor, enquanto que o estatuto social da Comércio e Indústria
Induco S/A (fls. 406 e 407) exige a assinatura de 2 diretores para a outorga de procuração para a transferência de
ações de sua titularidade.
43. Ao contrário do que foi ressaltado pela defesa, o fato de o signatário da procuração ocupar mais de uma posição
na diretoria da Comércio e Indústria Induco S/A, o que poderia suprir a necessidade da assinatura de 2 diretores, não
é suficiente. A disposição contida no estatuto social da empresa exigia a presença de dois diretores distintos como
condição de validade do ato a ser firmado. Esse fato deveria ter sido observado pela Corretora Égide quando da
análise a que se encontrava obrigada a fazer, por força do disposto no art. 5o da Instrução 220/94. Não é o caso,
portanto, de aplicação do princípio da bagatela pleiteado pelos acusados.
44. Por fim, consoante consta às fls. 496 e 502 dos autos, o valor da venda das ações pertencentes à Comércio e
Indústria Induco S/A foi de R$ 24.199,00.
12/14

Conclusões
45. Tendo em vista as razões expostas, voto:
(i) Pela aplicação de pena de multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) à Pelajo &
Associados Empreendimentos e Participações Ltda. (sucessora de Pelajo & Associados DTVM
Ltda.);
(ii) Pela aplicação de pena de multa no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a Décio
Pelajo;
(iii) Pela aplicação de pena de advertência à Égide Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Ltda. e Francisco de Paula Elias Filho; e
(ii) Pela absolvição dos demais indiciados.
46. O valor da multa aplicada à Pelajo e a Décio Pelajo foi baseada na atuação da Pelajo baseada em condição que
não mais possuía e que não se pode admitir a ignorância por ela e, também, em razão da quantidade de operações
realizadas durante o período.
É como voto.
Rio de Janeiro, 17 de outubro de 2006.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor-Relator
1 Verbis: "Art. 2o O Inquérito Administrativo considerar-se-á instaurado com sua notificação, por escrito, a qualquer das pessoas mencionadas no artigo
anterior".
2 Verbis: "Art. 2o O inquérito administrativo considerar-se-á instaurado com a designação, pelo Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, da Comissão de Inquérito encarregada de sua
instrução".
3 Verbis:"Art. 9o O Presidente da Comissão de Inquérito, após concluídos os trabalhos de investigação, ou o Superintendente que houver apresentado termo de acusação, deverá encaminhar os autos para a
Coordenação de Controle de Processo Administrativo – CCP, que providenciará a intimação dos acusados para apresentação de defesa".
4 Verbis: "IV - Os valores mobiliários emitidos por companhias registradas em bolsa de valores somente poderão ser negociados no mercado de balcão quando resultantes de emissão realizada nos termos do art. 19 da Lei no 6.385, de 7 de dezembro de
1976, durante o período de distribuição da respectiva emissão".
5 Verbis: "Art. 36. É permitida a negociação fora de Bolsas de Valores, de valores mobiliários nelas admitidos, nas seguintes hipóteses: I - quando destinados à distribuição pública, durante o período da respectiva distribuição; II - quando relativos a negociações privadas; III - quando se tratar de índices
referentes aos títulos e valores mobiliários; IV - em outras hipóteses expressamente previstas em regulamentação baixada pela Comissão de Valores Mobiliários".
6 Verbis: "I - É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos intermediários e aos demais participantes do mercado de valores
mobiliários, a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, a manipulação de preço, a realização de operações
fraudulentas e o uso de práticas não eqüitativas.
II - Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como: [...] d) prática não eqüitativa no mercado de valores mobiliários, aquela de que resulte, direta ou
indiretamente, efetiva ou potencialidade, um tratamento para qualquer das partes, em negociações com valores mobiliários, que a coloque em uma
indevida posição de desequilíbrio ou desigualdade em face dos demais participantes da operação".
7 Verbis: "Parágrafo único. Só os agentes autônomos e as sociedades com registro na Comissão poderão exercer a atividade de mediação ou corretagem de valores mobiliários fora da bolsa".
8 Verbis "Art. 5o As sociedades corretoras devem manter documento, datado e assinado pelo cliente ou por seu mandatário legal devidamente constituído, antes da realização da primeira operação ordenada, onde
constarão, no mínimo, as seguintes declarações:"
Voto proferido pelo diretor Wladimir Castelo Branco Castro na Sessão de Julgamento do dia 17 de outubro de
2006.
Eu acompanho o voto do Diretor Relator, senhor presidente.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor
Voto proferido pela diretora Maria Helena de Santana na Sessão de Julgamento do dia 17 de outubro de 2006.
Eu acompanho o voto do Diretor Relator, senhor presidente.
Maria Helena de Santana
Diretora
Declaração de voto do Presidente Marcelo Fernandez Trindade, na sessão de julgamento de 17 de outubro de
2006.
13/14

1. Eu também acompanho o voto do Diretor Relator, com as alterações feitas após a discussão que tivemos aqui
a respeito da pena justa a ser aplicada neste caso. Com efeito, devemos sempre muita atenção à
proporcionalidade que deve existir entre a infração apurada e a penalidade aplicada. Diante desse requisito
inafastável, parece-me que a pena de advertência representa sanção mais adequada para reprimir a
irregularidade objeto deste julgamento. A infração ora discutida está relacionada a uma operação de R$
24.000,00 (vinte e quatro mil reais), em virtude da qual a Corretora auferiu um benefício de valor praticamente
irrisório, comparado com a multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) inicialmente proposta pelo Diretor Relator.
Esse valor se afigurava, realmente, desproporcional à falha identificada que, além de não ter sido gritante,
também não evidenciava nenhuma fraude. Daí porque a pena de advertência, de fato, me parece mais
adequada, considerando que a gravidade da infração e o valor da operação que com ela se relaciona não são
suficientes para sustentar a imposição de uma penalidade mais gravosa, como a de multa pecuniária.
2. Também gostaria de fazer uma observação sobre a questão do preço baixo, mencionada pelo Diretor Relator.
Tal acusação, de fato, não procede, mas essa improcedência decorre do fato de que a Pelajo não estava
atuando como intermediária, mas garimpando ações no mercado, ao executar a referida operação. Como ficou
demonstrado, a Corretora atuou na compra dos ativos, já que se cuidava de ativos que estavam fora de bolsa.
No entanto, caso ela estivesse atuando como intermediária em nome de seu cliente, cumprindo uma ordem de
venda, a preço fora de mercado, certamente estaríamos diante de uma situação totalmente diferente, que, a
meu ver, ensejaria a imposição de penalidade mais grave, pois a corretora estaria, neste caso, faltando com
seu dever de fidúcia.
3. Feitas essas observações, proclamo o resultado do julgamento, por unanimidade, nos termos do voto do
Diretor Relator. Informo ainda aos indiciados absolvidos que a CVM interporá recurso de ofício ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, e aos indiciados punidos, que poderão apresentar recurso
voluntário ao mesmo órgão, dentro do prazo regulamentar.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente
14/14